Tribunal: TJDFT
Processo: 0710187-62.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Furto tentado qualificado pelo emprego de chave falsa e concurso de pessoas. Qualificadora. Prova. Tentativa. Fração. Regime. Detração. Apelações não providas.
I. Caso em exame
1 - Apelações de sentença que condenou o réu a 1 anos e 2 meses de reclusão, em regime aberto, e 5 dias-multa, pelo crime de furto tentado qualificado pelo emprego de chave falsa e concurso de pessoas.
II. Questões em discussão.
2 - Discute-se: (i) se incide a qualificadora do emprego de chave falsa; (ii) fração de diminuição em razão da tentativa; e (iii) regime prisional.
III. Razões de decidir.
3 - No crime de furto, provado por depoimentos da vítima e de policiais que participaram do flagrante que foi utilizada chave falsa para acionar a ignição do veículo, incide a qualificadora respectiva.
4 - O “quantum” da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no “iter criminis”. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição. Se o réu teve sua ação interrompida próximo da consumação – estava montado na motocicleta e, com a chave micha na ignição, tentava acionar o veículo –, adequada a redução da pena na fração de 1/2.
5 - Ainda que reincidente o réu e desfavorável uma circunstância judicial (circunstâncias do crime), se a pena é inferior a quatro anos e o crime foi sem violência ou grave ameaça à pessoa, o regime prisional poderá ser o semiaberto (art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do CP). E, feita a detração penal, considerado o saldo de pena, fixa-se regime prisional aberto.
IV. Dispositivo
6 - Apelações não providas.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, III e IV; art. 14, II; art. 33, § 2o. CPP, art. 387, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 653.040/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23.11.21. TJDFT, Acórdão 1237755, 00005715720188070005, Relator: Des. Mário Machado, 1a Turma Criminal, julgado em 12.3.20.